Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NA ÍNTEGRA DO §1o DO ART. 523 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, extirpou dos seus cálculos os 10% referentes aos honorários advocatícios, considerando não serem devidos honorários no primeiro grau de jurisdição, com base no art. 55 da Lei no. 9.099/95 e no Enunciado no. 97 do FONAJE.
2. Consoante já decido no acórdão no. 1182990, de 2019, emanado pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, as teses firmadas pelo STJ hão de prevalecer quando em divergência com os enunciados do FONAJE. Assim, nos termos da Súmula 517 do STJ, que deve prevalecer no caso, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". Precedentes: acórdãos 1655754, 1613826 e 1600273.
3. Em regra, a condenação em custas/honorários não é cabível no recurso de agravo de instrumento. Além disso, na hipótese, inexiste recorrente vencido, o que afasta por completo a aplicação do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95. Logo, não há amparo legal ao pedido de reembolso das custas do agravo.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar a incidência sobre o débito dos honorários advocatícios no importe de 10%, nos termos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Sem custas e sem honorários.
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.